Tribunal: STF
Processo: Rcl 61995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de América Dourada-BA, contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000015-35.2022.5.05.0291), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de empregado público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se, a ação originária, de Reclamação Trabalhista proposta por DANIEL BROTAS GONÇALVES, em face do Município de América Dourada – Bahia. 



    Apesar de o ente municipal ter instituído desde 30 de janeiro de 2004, por meio da Lei Municipal nº 198/2004, o regime jurídico único para o seu quadro de pessoal (doc. 02), a ação fora proposta perante a Justiça laboral. 



    É que a petição inicial, nesta matéria, invocou o conteúdo da Súmula nº 15 do TRT da 5ª Região: 



    [...]



    Ao final, conforme pedido formulado na exordial do feito, a parte Reclamante pediu ao Juízo trabalhista que fosse reconhecida a ‘nulidade do contrato’ na forma da Súmula nº 363 do TST (pois se trata de admissão sem concurso público) e, por conseguinte, requereu a condenação do Ente Público municipal no pagamento dos saldos de salário supostamente não adimplidos no período, bem como a efetuar o depósito da verba fundiária (FGTS) de todo o vínculo ou quitá-lo na forma indenizada.



    Em sua sentença, o(a) magistrado(a) da Vara do Trabalho de Irecê-BA corretamente declinou da competência para julgamento da causa, ancorando-se, pois, no precedente obrigatório firmado por esta Corte Suprema (ADI 3395). 



    [...]



    Sucede, entretanto, que em sede de Recurso Ordinário, a 5ª Turma do TRT da 5ª Região deu provimento ao recurso interposto pelo(a) obreiro(a), reconhecendo, pois, a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa, conforme ementa abaixo: 



    [...]



    Neste sentido, o Acórdão ora reclamado acabou por violar o conteúdo da tese jurídica firmada por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dando azo, pois, ao cabimento da presente Reclamação Constitucional destinada à garantia da observância da autoridade das decisões deste eg. STF.



    [...]



    Com efeito, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.395/DF, este Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a medida cautelar deferida desde 2006, e dirimiu toda e qualquer controvérsia acerca do tema, fixando a seguinte interpretação autêntica do art. 114, I, da Carta Magna (incluído pela EC nº 45/2004): 



    [...]



    Trata-se, pois, de precedente obrigatório / vinculante (art. 927, I, CPC), cuja observância é indeclinável por parte dos demais órgãos judicantes que, por sinal, possuem a obrigação de “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, CPC).”



    Ao final, requer “seja confirmada por este eg. STF, no julgamento definitivo da presente Reclamação, a medida cautelar eventualmente deferida initio littis, para ANULAR o Acórdão ora impugnado, lavrado pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0000015-37.2022.5.05.0291, determinando, pois, que nova decisão seja prolatada, desta vez observando a tese jurídica firmada na ADI 3395/DF, ou para CASSAR o referido Acórdão reclamado, determinando desde logo a remessa dos autos para a Justiça Comum Estadual competente, em razão da violação ao precedente obrigatório / vinculante firmado no julgamento da ADI nº 3395/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/7/2023.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por decisão proferida em 18/08/2023, considerou a competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (Doc. 12, fls. 24-29):



    “CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    O recorrente requer a reforma da decisão de primeiro grau sob a alegação de que é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar a lide. Assim diz o recurso: 



    [...]



    Discordo do nobre juiz de origem. 



    O ente público não apresentou contestação. Não houve, pois, prova, e sequer alegação de que o obreiro ingressou nos quadros do ente público mediante concurso público, tampouco há prova de que tenha havido qualquer contrato administrativo temporário, nem decreto de nomeação para tal cargo, conforme prevê o art. 37, II, da Constituição Federal. 



    Ante a ausência de qualquer controvérsia sobre a matéria, resta assentado que o ingresso da parte autora se deu sob a égide celetista, regime inclusive geral de incidência a todo trabalhador não submetido a regime funcional especial e próprio. Evidenciado, pois, nos autos, que o vínculo entre as partes é regido integralmente pela norma celetista. 



    Pelo exposto, reformo a sentença para excluir a declaração de incompetência desta Especializada e avanço no mérito em relação aos pedidos da exordial. 



    Registre-se ainda, que atendendo aos termos da própria inicial, a hipótese é de contrato de trabalho nulo de pleno direito, na medida em que firmado após a vigência da Constituição Federal sem a realização de concurso público, merecendo a aplicação da Súmula 363 do TST, que estabelece os efeitos dos contratos nulos, in verbis: 



    Súmula nº 363 do TST CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 



    A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.”



    Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida entre as partes tem origem no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Importante, ainda, o destaque de que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente